Tribunal: TJPA
Processo: 0816244-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816244-81.2017.8.14.0301

APELANTE: CARLOS SOUZA TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0816244-81.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLOS SOUZA TEIXEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: SILVIA GOMES NORONHA

APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

ADVOGADA: ANDREZA NAZARÉ CORREA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. LAVRATURA DE TOI. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de cobrança imputada com base em desvio de energia constatado mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia no medidor de energia; (ii) verificar a regularidade da cobrança e do procedimento administrativo instaurado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação do desvio de energia elétrica por meio de ligação direta, sem intervenção no medidor, afasta a necessidade de perícia técnica no equipamento, sendo tal medida inócua para o deslinde da controvérsia.

4.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi lavrado conforme regulamento da ANEEL, acompanhado de notificação ao consumidor e com abertura de prazo para apresentação de defesa administrativa, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

5.

A cobrança de valores não faturados por desvio de energia encontra respaldo no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo lícito o lançamento retroativo por estimativa.

6.

Não demonstrada qualquer ilicitude no procedimento administrativo, tampouco vício nos elementos que sustentaram a cobrança, não há reparação devida por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em desvio externo de energia elétrica, sem adulteração do equipamento.

2.

É válido o procedimento administrativo instaurado pela concessionária com base em TOI lavrado por desvio, desde que observados contraditório e ampla defesa.

3.

A cobrança de energia não registrada pode ser realizada de forma retroativa por estimativa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, II; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.16.055006-7/002, j. 26.01.2021; TJMG, Ap. Cív. 1.0334.15.000967-1/001, j. 09.11.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816244-81.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLOS SOUZA TEIXEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: SILVIA GOMES NORONHA

APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

ADVOGADA: ANDREZA NAZARÉ CORREA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS SOUZA TEIXEIRA
contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(antiga CELPA), com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida relacionada a consumo não registrado de energia elétrica.

Alega a parte autora que:

·

é titular da conta contrato nº 12742290 e que, em junho de 2014, foi surpreendido com a cobrança no valor de R$ 4.616,08, imputada por suposto desvio de energia elétrica antes da medição, conforme termo de ocorrência de inspeção (TOI);

·

o TOI foi lavrado de forma unilateral, sem a presença do consumidor;

·

foram apresentadas imagens em ângulo fechado, que não permitem afirmar que o desvio beneficiava a residência do autor;

·

requereu a produção de prova pericial no medidor, a qual não foi apreciada pelo juízo de origem, configurando cerceamento de defesa;

·

a sentença foi proferida de forma antecipada, sem a adequada fase de organização e saneamento do processo;

·

a cobrança e os transtornos enfrentados resultaram em diversos aborrecimentos, deslocamentos e negativa de soluções administrativas, configurando violação aos direitos da personalidade e justificando indenização por danos morais.

Em suas palavras:
"No momento seguinte, já foi determinando o julgamento antecipado da lide e sentenciado o processo, tendo o julgamento, data vênia, sido realizado de forma prematura"
e ainda que
"as imagens apresentadas [...] não comprovam que o desvio encontrado no poste beneficia a casa do mesmo".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a ausência de contraditório e de produção de prova pericial compromete o devido processo legal. Cita jurisprudência segundo a qual o TOI lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor, não é prova idônea para imputação de fraude.

Sustenta ainda que a imputação de débito indevido e os constrangimentos causados ensejam reparação por danos morais, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal. Reforça a função pedagógica da indenização moral e requer a fixação de valor razoável e proporcional.

Por fim, requer:

·

o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para produção de prova pericial;

·

caso superada a preliminar, que seja reformada a sentença, com declaração de inexistência do débito;

·

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais;

·

concessão dos benefícios da justiça gratuita;

·

condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários, revertidos ao FUNDEP (Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará).

Contrarrazões (PJe Id nº 13.600.141).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0816244-81.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLOS SOUZA TEIXEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: SILVIA GOMES NORONHA

APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

ADVOGADA: ANDREZA NAZARÉ CORREA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se foi ou não regular o Processo Administrativo instaurado em desfavor do apelante, para a apuração de energia não faturada.

Pois bem.

Passando em revista os elementos de convicção, observa-se que a empresa apelada lavrou o Termo de Ocorrência por Irregularidade (TOI) nº 310067 (PJe Id nº 13.600.070 – p. 6/15) e, de acordo com o referido documento, constatou-se a
"derivação antes da medição saindo da rede
sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica
".

Assim, o consumo não era registrado, visto que a fase de alimentação saía do disjuntor e ia direto ao cliente sem passar pela medição

A irregularidade detectada constitui desvio de energia, e, portanto, não se trata de intervenção direta no equipamento de medição.

Não se descura que a Resolução da ANEEL nº 414/2010, que regulamenta a matéria, prevê no art. 129, § 1º, II, que depois de flagrada a irregularidade no medidor, o aparelho será retirado/trocado e submetido a perícia/avaliação técnica, seja a critério da concessionária ou a pedido do consumidor.

Contudo, a análise técnica do aparelho somente será necessária no caso de suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, o que não se verifica na hipótese.

Afinal, a fraude, no caso concreto, consiste no desvio de energia, ou seja, em vez da energia entrar no terminal medidor era redirecionada e não registrada corretamente.

Logo, não se está diante de um caso de adulteração do medidor, mas, sim, de ligação direta do cabeamento.

Com efeito, qualquer perícia no medidor, judicial ou extrajudicial, seria inócua.

A propósito:

“Apelação - ação anulatória - exigibilidade de débito - CEMIG - adulteração de medidor de energia elétrica - constatação de ligação direta - desnecessidade de perícia no medidor - elaboração do cálculo - Resolução ANEEL 414, de 2010 - legalidade do procedimento - verificação de consumo após regularização da ligação - apelação à qual se nega provimento. 1 - A apuração dos débitos relativos ao faturamento a menor em razão de adulteração do medidor de energia elétrica deve obedecer aos critérios estabelecidos pela ANEEL. 2 - Constatada a existência de ligação direta sem utilização do medidor, é legal a cobrança da energia não faturada em razão da irregularidade apurada, para fins de se evitar o enriquecimento ilícito do consumidor”.
( Apelação Cível nº 1.0000.16.055006-7/002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/ 01/ 2021-grifei).

Noutro giro, ao contrário da alegação do recorrente, houve intimação acerca do Processo Administrativo.

A comunicação, inclusive, informou ao apelante sobre o prazo de contestação, a possibilidade de negociação e parcelamento do débito e a disponibilidade para outros esclarecimentos.

O apelante apresentou
carta de contestação
(PJe Id nº 13.600.069 – p. 13 e 136.000.070), o qual foi indeferido em virtude da insuficiência de informações que pudessem reverter a revisão do faturamento.

Outrossim, depreende-se da carta de Aviso de Processo Administrativo que, além de notificar o recorrente acerca da irregularidade e valor apurado, a empresa recorrida remeteu a cópia do TOI, nos termos da norma regente.

Oportuno salientar que, consoante os ditames da Resolução da ANEEL nº 414/2010, é possível o lançamento de cobrança retroativa, por estimativa, referente à energia não faturada.

No mesmo sentido:

“EMENTA: CEMIG - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADAS - SELOS VIOLADOS - SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO - REGISTRO DE AUMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA - COBRANÇA DAS DIFERENÇAS - POSSIBILIDADE - CONDUTA LÍCITA DA CONCESSIONÁRIA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê a Resolução n.º 414/10 da ANEEL, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar pelo consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, em virtude de violação dos selos, sendo possível o lançamento de cobrança retroativa, por estimativa, referente à energia não faturada”.
( Apelação Cível nº 1.0334.15.000967-1/001, Relator (a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da sumula em 12/ 11/ 2021 - grifei).

Assim, pelos elementos coligidos, tem-se por totalmente desnecessária a realização da perícia no medidor, bem assim não foi demonstrada qualquer irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade e na elaboração os cálculos.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios termos.

Majoro os honorários de sucumbência, consolidando-os em 11% sobre o valor da causa corrigido.

Custas pelo apelante, suspensa a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que demandou pela assistência judiciária.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/04/2025